Tribunal: TJDFT
Processo: 0733084-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito Civil. Conflito negativo de competência. Ação de alvará judicial. Inventário sentenciado e arquivado. Herdeiro incapaz. Competência. Vara de família. Incidente provido.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília em face do Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília para processar e julgar pedido de alvará judicial.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) quem é o Juízo competente para processar e julgar pedido de alvará judicial para levantamento de valores recebidos por incapaz, oriundos de inventário sentenciado e arquivado.
III. Razões de decidir
3. A competência para o processamento do pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores recebidos por incapaz, oriundos de inventário sentenciado e arquivado, é da Vara de Família, nos termos do art. 27, III, da Lei no 11.697/08.
4. Em conformidade com o enunciado de Súmula no 59 do STJ: “não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes”.
5. Declarado como competente o Juízo suscitado.
IV. Dispositivo e tese
6. Incidente provido.

Tese de julgamento: “A competência para o processamento do pedido de alvará judicial para levantamento de valores recebidos por incapaz, oriundos de inventário sentenciado e arquivado, é da Vara de Família, nos termos do art. 27, III, da Lei no 11.697/08.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/08, art. 27, III e CC, arts. 1.690 e 1.691.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1737858, 07173031420238070000, Rel: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, j. 31/7/2023 e Acórdão 1346255, 07103258920218070000, Rel: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, j. 7/6/2021.